Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LAPSO TEMPORAL. CAPACIDADE LABORATIVA. DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO.

1. A obrigação de pagar alimentos aos ex-cônjuges, em regra, possui caráter transitório, de modo que sua exoneração independe da demonstração da alteração do binômio necessidade/possibilidade, quando evidenciada a capacidade do alimentando de ingressar no mercado de trabalho e um considerável lapso temporal entre o início do pagamento dos alimentos e o pedido de exoneração. Precedentes do STJ.
2. A capacidade laborativa e o transcurso de tempo suficiente para inserir-se no mercado de trabalho motiva a exoneração do pagamento de alimentos para o ex-cônjuge.

3. Recurso conhecido e desprovido.